Tribunal: TJMT
Processo: 0015527-58.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015527-58.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVARISTO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR (RECORRIDO), LENILSON ANDRADE DA SILVA - CPF: 017.454.151-14 (RECORRIDO), WAGNER PEREIRA DE JESUS - CPF: 042.805.661-00 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR LEITE (RECORRIDO), RAFHAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.412.361-63 (RECORRIDO), FELIPE HATILA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 018.642.671-27 (RECORRIDO), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE DE AGUIAR LEITE - CPF: 048.599.461-54 (RECORRIDO), EVARISTO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR - CPF: 052.435.501-08 (RECORRIDO), WAGNER PEREIRA DE JESUS - CPF: 042.805.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFHAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.412.361-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HATILA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 018.642.671-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR - CPF: 052.435.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Absolvição mantida por ausência de prova da participação do apelado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu o apelado de furto qualificado por
abuso de confiança e concurso de pessoas,
visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação de furto qualificado.

III. Razões de decidir

1. A ausência de provas quanto à autoria do crime impõe manter a absolvição do apelado, “
pois, as testemunhas inquiridas nada souberam esclarecer acerca da sua participação no delito denunciado e, por mais que alguns dos corréus tenham dito que ele também participava de algum esquema do furto dentro da empresa, não souberam descrever qual conduta teria sido praticada por ele, tampouco com qual pessoa ele praticava o delito.
” (Sentença – ID 313584867)

2.

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP nº 0002486-37.2012.8.11.0007)
.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, II e IV; art. 71; CPP, arts. 155, 386, V, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0002486-37.2012.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 15.5.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015527-58.2015.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): LUIS HENRIQUE DE AGUIAR LEITE

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0015527-58.2015.8.11.0042), que absolveu LUIS HENRIQUE DE AGUIAR LEITE de furto qualificado [abuso de confiança e concurso de pessoas], em continuidade delitiva - art. 155, § 4º, II e IV, c/c artigo 71, ambos do CP - (ID 313584867).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
há indícios suficientes de autoria e materialidade, que deveriam ter conduzido à condenação
”.

Requer o provimento para condenar o apelado LUIS HENRIQUE DE AGUIAR LEITE por furto qualificado (ID 33584880).

LUIS HENRIQUE DE AGUIAR LEITE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 313584883).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Denúncia pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal. Absolvição. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Confissão informal do acusado. Corréus foram unânimes ao afirmarem que o apelado realizava o desvio de mercadorias na empresa em que trabalhava. Qualificadora do abuso de confiança devidamente demonstrada. Réu se utilizou da função privilegiada que ocupava na empresa para adulterar pedidos e desviar produtos. Por outro lado, qualificadora do concurso de pessoas não deve ser reconhecida. Ausência de provas no sentido de que o apelado agira com o auxílio ou participação de outra pessoa. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 3256691864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Entre o último trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2015, na empresa denominada "Distribuidora de Máquinas e Equipamentos" (DISMAF) localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n°2777, Bairro Coxipó, nesta Capital, os denunciados EVARISTO, LENILSON, WAGNER, LUIZ e RAPHAEL (todos funcionários do estabelecimento) - em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas - subtraíram mediante abuso de confiança diversas mercadorias (avaliadas no montante de R$48.034,28 - fls. 105) pertencentes a referida empresa [...].

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar EVARISTO DE ARRUDA E SILVA JÚNIOR, LENÍLSON ANDRADE DA SILVA, WAGNER PEREIRA DE JESUS, LUIS HENRIQUE DE AGUIAR LEITE e RAPHAEL PEREIRA DA SILVA, como incursos no art.155, § 4º inciso II e IV do Código Penal, em continuidade delitiva conforme art.71 do Código Penal, nos termos do artigo 29 do Código Penal; e FELIPE HATILA MARTINS DE OLIVEIRA como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, inciso I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotora de Justiça – ID 195099916).

Em 23.1.2025, o Juízo singular absolveu o apelado por não existir prova de que ele tenha concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V, do CPP (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior - ID 313584867).

Dito isso, vejamos.

A materialidade do furto qualificado está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 195099916, fls. 6) e Laudo Pericial nº 2.12.2015.17966-01 das imagens das câmeras de segurança (ID 195099916, fls. 36/108), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gustavo Caetano Miranda, sócio proprietário da empresa vítima (ID 195099916, fls. 13/14), Luiz Carlos Buosi, funcionário da empresa vítima (ID 195099916, fls. 110/111), Felipe Hatila Martins de Oliveira, testemunha (ID 195099916, fls. 116/117), Renner Amorim Conceição, testemunha (ID 195099916, fls. 119/120 e fls. 155/157), José Antonio de Aquino, testemunha (ID 195099916, fls. 122/123), Edvaldo Maurício Gomes de Lara, testemunha (ID 195099916, fls. 125/126 e fls. 152/154), Rafhael Pereira da Silva, corréu (fls. 129/130), Evaristo de Arruda e Silva Junior, corréu (fls. 133/135), Lenilson Andrade da Silva, corréu (fls. 137/139), Felipe Hatila Martins de Oliveira, corréu (fls. 143/145), Wagner Pereira de Jesus, corréu (fls. 147/149), e o apelado LUIS HENRIQUE DE AGUIAR LEITE (ID 195099916, fls. 158/160).

Na fase judicial,
foram ouvidos Edvaldo Maurício Gomes de Lara [testemunha], José Antonio de Aquino [testemunha], Lenilson Andrade da Silva [corréu], Wagner Pereira de Jesus [corréu], Evaristo de Arruda e Silva Junior [corréu], e procedido ao interrogatório do apelado (Relatório de Mídias - ID 195099920).

Pois bem.

Extraem-se que, no dia 18.3.2015, por volta das 10h00min, Luiz Carlos Buosi [supervisor da empresa vítima – DISMAF Distribuidora] compareceu à Delegacia de Polícia e comunicou o desvio de mercadorias da empresa, declarando que, “
ao verificar imagens das câmeras de segurança, identificou o desvio de uma máquina lavadora
” e, após perguntar ao apelado [Luis Henrique de Aguiar Leite], “
ele admitiu que estava, há algum tempo, cometendo vários desvios de produtos da loja, envolvendo outros três funcionários
”
(Wagner, Lenilson, Rafhael, Evaristo)
” - ID 195099916, fls. 195099916.

Todavia, os elementos de convicção produzidos não comprovam que o apelado tenha concorrido para a infração penal, visto que sua participação não foi confirmada pelas testemunhas [Edvaldo Maurício Gomes de Lara e José Antonio de Aquino], nem pelos corréus [Lenilson Andrade da Silva, Wagner Pereira de Jesus, Evaristo de Arruda e Silva Junior].

Além disso, o Laudo Pericial das imagens das câmeras de segurança nº 2.12.2015.17966-01, subscrito por Sérgio Licínio Rodrigues [perito oficial criminal], não demonstra a participação do apelado nos desvios de mercadorias (ID 195099916, fls. 36/108).

Nesse ponto, integram-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“[...]
Conquanto as provas colhidas tenham sido claras em demonstrar a materialidade e autoria do delito imputado ao denunciado LENILSON, inclusive a sua própria confissão confirmou isso, tais provas trilham caminho diverso com
relação ao réu LUIZ, pois, as testemunhas inquiridas nada souberam esclarecer acerca da sua participação no delito denunciado
e, por mais que alguns dos corréus tenham dito que ele também participava de algum esquema do furto dentro da empresa, não souberam descrever qual conduta teria sido praticada por ele, tampouco com qual pessoa ele praticava o delito.

Ademais, por mais que conste nos autos um documento acostado no Id. 84879379 – fl. 30, em seu interrogatório prestado na fase inquisitiva, Luiz informou que na época foi obrigado a confessar a prática do delito para que não fosse demitido da empresa por justa causa e, por mais que esse fato não tenha sido confirmado em juízo por não terem sido as testemunhas questionadas quanto ao ponto, bem como pelo fato de ele ter permanecido em silêncio, referido documento, dada a insuficiência probatória em juízo, por si só, não se mostra suficiente a amparar um édito condenatório, valendo lembrar que
a sentença condenatória não pode ser fundamentada unicamente na prova produzida na fase inquisitiva
, conforme se colhe do art. 155 do CPP.

Mais a mais, consta ainda nos autos o laudo pericial nº 2.12.2015.17966-01 (Id. 84879379 – fls. 36/108) onde demonstra a conduta delitiva praticada pelos acusados, porém, tal
laudo não indica nenhum dos acusados, tampouco o réu LUIZ, apenas demonstra o modus operandi praticado por alguns dos réus
.

Por essa razão, entendo que o denunciado
LUIZ deve ser absolvido da imputação
atribuída a ele e LENILSON condenado nas respectivas penas do delito em que fora denunciado [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para [...] ABSOLVER: LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR LEITE, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 313584867)

Em reforço, aplica-se julgado deste e. TJMT:

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP nº 0002486-37.2012.8.11.0007, Relator: Des. Pedro Sakamoto, 15.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025